Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705861-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA PEREIRA DE ARRUDA AGRAVADO: DRAULIO FERNANDO RASERA, MARIA JOSELIA DE SOUZA, MARIA OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 33677527, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator